Tribunal: STF
Processo: ARE 1432976
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA. TESTEMUNHO RETRATADO EM JUÍZO. REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO: AUSENTE. SÚMULA 282. SEGUIMENTO NEGADO.
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão recursal em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Inexistência de substrato probatório em relação aos indícios de autoria. Ausência de prova testemunhal apontando o réu como autor do delito: Não bastam, exclusivamente, para fins de pronúncia elementos informativos do inquérito policial. Precedentes do STJ e STF. Exclusão da pronúncia com, relação ao delito conexo, visto que sequer foi recebida a denúncia, porquanto inepta. Entendimento. confirmado em sede recursal. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.” (e-doc. 30).
    2. O recorrente também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 34).
    3. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República (e-doc. 36).
    É o relatório.
    Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional é um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 2º, do CPC. Para tanto, a parte recorrente deve demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    5. Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que “[A] simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada por que a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579/MG AgR, j. 31/08/2010, p. 24/09/2010, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral é sobremaneira impactante, pois gera a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC) e atribui preferência ao caso, que deverá ser julgado no prazo máximo de 1 ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por isso, pressupõe-se que a questão apresentada no recurso se sobressaia na universalidade dos demais feitos, notadamente para que não se vulnere o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/1988), seja dos próprios envolvidos no caso específico, seja de todos os demais litigantes que teriam seus processos suspensos.
    7. Nesse quadro, bem se vê que o presente caso não atende o requisito da repercussão geral, pois (i) se restringe ao interesse eminentemente subjetivo das partes – além de demandar incabível incursionamento fático-probatório (S 279) – e (ii) não se destaca, no presente momento, frente ao universo das causas que esta Corte Constitucional tem sob julgamento, não obstante possa o mesmo tema ser novamente avaliado numa outra oportunidade, inclusive porque o § 1º no art. 326 do RISTF autoriza que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. 
    8. Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido porque a matéria constitucional não foi abordada, de forma expressa, no recurso perante a origem. Tampouco porque serviram os embargos de declaração opostos para suprimirem eventual omissão do acórdão recorrido, já que tal espécie recursal não se presta a inovar sobre fundamento até então não apresentado.  
    9. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF: 
    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
    10. Nesse sentido, aponto o precedente:  
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ”
   (ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).
    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2024.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator